Tribunal: STF
Processo: ADI 4124
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTS. 71, XI, E 91, § 3º, DA CF/1988 E ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 6/1991, AMBAS DO ESTADO DA BAHIA. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. MODELO FEDERAL. SIMETRIA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra as expressões “e pelo Tribunal de Contas dos Municípios” contida no art. 71, XI, e “os Tribunais” constante do art. 91, § 3º, ambos da Constituição do Estado da Bahia; e o art. 3º da Lei Complementar n. 6/1991 do Estado da Bahia, que estabelecem a competência da Assembleia Legislativa para o julgamento das contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é compatível com a CF/1988 (arts. 31, § 1º; 70; 71, II; e 75) normas estaduais que atribuem à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia a competência para julgar as contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Poder Executivo municipal é realizada pelas Câmaras de Vereadores, com o auxílio técnico de Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, conforme estabelecido no art. 31, § 1º, da CF/1988.



    4. Os Tribunais de Contas dos Municípios do Estado, quando existentes, são órgãos estaduais, sujeitos à competência genérica do Tribunal de Contas do Estado para o julgamento de suas contas, nos termos dos arts. 71, II, e 75 da CF/1988.



    5. A norma estadual que atribui à Assembleia Legislativa o julgamento das contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado viola a organização do controle externo definida pela Constituição Federal, configurando ingerência indevida no modelo federativo e na repartição de competências estabelecida pela Carta Magna.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e pelo Tribunal de Contas dos Municípios” constante do art. 71, XI, da Constituição do Estado da Bahia e do art. 3º da Lei Complementar estadual n. 6/1991, bem assim para conferir interpretação conforme à CF/1988 ao art. 91, § 3º, da Lei fundamental baiana, de modo a restringir a expressão “Os Tribunais” ao Tribunal de Contas do Estado.